Tribunal: TJDFT
Processo: 0710694-24.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE. LICITAÇÃO. MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. CRITÉRIO DE DESEMPATE. OBSERVÂNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A mera repetição dos argumentos da petição inicial ou da contestação não ofende o princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que os fundamentos de fato e de direito apresentados no recurso evidenciam a pretensão de o recorrente reformar a sentença.
2. O mandado de segurança é ação idônea para proteger direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública ou que exerça atribuições públicas (art. 5°, LXIX, da CF).
3. No caso em exame, a controvérsia reside na alegada violação ao direito de preferência de microempresas e empresas de pequeno porte em caso de empate das propostas, conforme os artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123/2006.
4. A análise dos autos demonstra que a licitante foi devidamente convocada para apresentar proposta de desempate, mas permaneceu inerte, resultando na preclusão do direito de preferência.
5. Apelação não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.